Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. O fundamento da garantia de ordem pública encontra-se suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime.

2. Evidencia-se a concreta gravidade da conduta praticada, uma vez que o paciente procedeu de forma extremamente violenta e desproporcional aos padrões normais de convívio em sociedade. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

3. O fato de o paciente não possuir antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.